Tribunal: TJDFT
Processo: 0701546-50.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RESISTÊNCIA. DESACATO. ATIPICIDADE DAS CONDUTAS. NÃO ACOLHIMENTO. DOSIMETRIA DA PENA. READEQUAÇÃO DO QUANTUM DE EXASPERAÇÃO NA PRIMEIRA FASE. PENA DEFINITIVA REDUZIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Demonstrada a regularidade da atuação policial durante a abordagem, não há atipicidade das condutas de resistência e desacato sob o argumento de injusta provocação da vítima.
2. A jurisprudência tem admitido como razoável e proporcional a exasperação da pena-base no patamar de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial valorada negativamente.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.